Tribunal: TJDFT
Processo: 0705469-69.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. A autora interpôs embargos de declaração em face do acórdão 59942072, com o objetivo de corrigir vício no julgado e questionar o percentual fixado para os honorários de sucumbência.
2. É certo que os embargos de declaração têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma contradição, obscuridade, omissão ou erro material, não se prestando os embargos a rediscutir o mérito da decisão, conforme o art. 48 da Lei 9.099/95 e o art. 1.022 do CPC. Analisando os embargos interpostos pela autora, esclareço que, no que se refere à condenação do recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, há que se observar o patamar para a fixação destes, que gira entre 10 e 20% do valor da condenação ou da causa, o que decorre de lei (artigo 55 da Lei 9.099/95). Ademais, o valor atribuído à causa é feito pela parte autora, podendo ser objeto de impugnação pela parte ré.
3. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC, uma vez que há na Lei no 9.099/95 regramento próprio. Aplica-se, portanto, a literalidade do art. 55 da Lei 9.099/95, prevendo que, em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Assim, o caso dos autos não comporta a interpretação pretendida pela parte embargante, tendo em vista que foi cumprida a literalidade legal da regulamentação do sistema, e não há que se falar em mácula na decisão.
4. A decisão colegiada está devida e suficientemente fundamentada, revelando-se incabível a pretensão do embargante de obter, via Embargos de Declaração, a modificação do julgado, notadamente quanto à fixação dos honorários de sucumbência, quando em obediência aos preceitos legais.
5. Embargos CONHECIDOS E REJEITADOS.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.